Tribunal: TJDFT
Processo: 0719807-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de imediata suspensão dos descontos realizados diretamente na fonte pagadora da parte devedora.
2. Fatos relevantes. (i) em 21.7.2023, o e. Juízo de origem teria indeferido o pedido de penhora salarial da parte executada; (ii) contra essa decisão a parte exequente apresentou recurso de agravo de instrumento, o qual teria sido parcialmente provido por esta Segunda Turma Cível, por meio do acórdão n.o 1783882, mantido em sede de aclaratórios, oportunidade em que teria sido admitida a penhora no percentual de 5% (cinco por cento) da remuneração bruta da executada; (iii) em 17.3.2025, a parte executada teria apresentado impugnação à penhora; (iv) o e. Juízo de origem teria se manifestado no sentido de “nada a prover quanto ao pedido da executada”, tendo em vista que a penhora salarial foi autorizada em sede recursal; (v) contra essa decisão adveio o presente recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a suspensão dos descontos realizados diretamente na fonte pagadora da parte executada, oriunda da penhora autorizada no percentual de 5% (cinco por cento) de sua remuneração bruta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para amparar o pedido de suspensão dos descontos, especialmente porque a matéria a respeito da impenhorabilidade da verba salarial estaria preclusa, uma vez que a questão já teria sido amplamente debatida em sede recursal e não teria sido apresentado alterações fáticas e jurídicas (fato novo) que pudessem fundamentar novo juízo de valor.
5. Insuficiente a isolada alegação de violação ao princípio da menor onerosidade e da efetividade da medida, haja vista que a demanda executória tramita desde janeiro de 2014, sem demonstração de efetivas propostas à satisfação da obrigação.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 789 e 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1270405, rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJe 13.8.2020; TJDFT, acórdão 1839896, rel. Des. Aiston Henrique De Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 16.4.2024; TJDFT, acórdão 1901924, rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe 10.9.2024; TJDFT, acórdão 1975503, 0744385-83.2024.8.07.0000, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe 26.3.2025.